Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714362-87.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE AUGUSTO LOPES FARIA APELADO: ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO LOPES, G44 BRASIL S.A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE AUGUSTO LOPES FARIA D E S P A C H O Trata-se de apelação e apelação adesiva interpostas por Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar, G44 Brasil S.A. e espólio de Maria da Conceição Lopes contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Interpostas a apelação e apelação adesiva, o processo foi distribuído a esta Relatoria e encaminhado para julgamento em sessão virtual, oportunidade na qual suscitei de ofício preliminar de incompetência do Juízo Cível para julgamento da demanda e julguei prejudicadas a apelação e apelação adesiva. A preliminar foi rejeitada pelo Colegiado por maioria e o processo foi retirado de pauta para que as apelações fossem analisadas (id 26143122). O processo foi suspenso em virtude da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 20 deste Tribunal de Justiça (id 27920580). Julgado o incidente, os autos retornaram conclusos para prosseguimento. Registro que Maria da Conceição Lopes alegou em sua petição inicial que celebrou com G44 Brasil S.A. três (3) contratos de sociedade em conta de participação. Destacou que, apesar de ter celebrado contrato de sociedade em conta de participação, o negócio entabulado se tratou, na verdade, de esquema de pirâmide financeira, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Pediu a resolução do contrato com devolução do valor de R$ 94.273,76 (noventa e quatro mil duzentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos). O valor apontado diz respeito aos valores investidos por ela somados aos honorários contratuais devidos em virtude dos serviços advocatícios prestados na presente demanda (id 23142656). A sentença acolheu parcialmente os pedidos. Entendeu pela competência do Juízo Cível para o julgamento da demanda e reconheceu a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso. O Juízo de Primeiro Grau declarou o contrato nulo diante da ilicitude de seu objeto, por se tratar de pirâmide financeira, e determinou que as partes retornassem ao estado anterior ao da contratação com a devolução dos valores investidos por Maria da Conceição Lopes. Ressaltou que não seria possível a devolução de eventuais rendimentos auferidos, visto que determinar o pagamento de valores devidos a título de investimento é tornar válido o que não tem validade por falta de permissão. Destacou que não seria possível determinar o ressarcimento de despesas com contratação de advogados diante da impossibilidade de repasse do referido ônus (id 23143145). Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Brasil S.A. interpuseram apelação na qual defendem, suscintamente, que a sentença deve ser cassada pois não considerou o risco do negócio (id 23143154). Não se evidencia a impugnação aos fundamentos da sentença. O espólio de Maria da Conceição Lopes interpôs apelação adesiva onde apenas pede a reforma da sentença para que os pedidos registrados na petição inicial sejam integralmente acolhidos, sem explicar o desacerto da sentença quanto aos pedidos que não foram acolhidos. Tece considerações sobre a injustiça da declaração de nulidade do contrato posto que seria caso de inadimplemento e, portanto, é devida a devolução integral dos valores investidos. Conclui com o pedido de que a sentença seja reformada para que a empresa seja obrigada a devolver a quantia integral da requerente, que, inclusive já faleceu (id 23143171). Ocorre que a sentença já determinou a devolução dos valores investidos, o que gera questionamentos acerca do interesse recursal na formulação do referido pedido. Não há, igualmente, impugnação específica. A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal aponta vícios sobre os quais as partes devem se manifestar antes de proferida decisão a seu respeito. Ante o exposto, intimem-se Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Brasil S.A. para se manifestarem acerca da ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em respeito ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se Maria da Conceição Lopes para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade e interesse recursal no mesmo prazo e pelo mesmo fundamento legal. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator